Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746268-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO COELHO ROCHA AGRAVADO: ESTADO DO MARANHAO, EDITORA CONFIANCA LTDA., FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação popular ajuizada pelo agravante contra o Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro Costa e Editora Confiança Ltda., declinou da competência para uma das Varas competentes para o julgamento de ação popular, contra o Estado do Maranhão, do foro da Comarca de São Luís. O agravante sustenta que a tese de incompetência absoluta do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento da ação popular contraria o disposto no art. 52, parágrafo único, primeira parte, do Código de Processo Civil. Alega que, nas hipóteses em que entidade da Administração Pública dos Estados ou do Distrito Federal figure como demandada, cabe ao autor escolher se irá ajuizar a ação no foro do seu domicílio, no da ocorrência do fato ou ato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado. Informa que o domicílio necessário do autor da ação popular é em Brasília, ao argumento de que o agravante está no cumprimento de mandato eletivo de Senador da República. Transcreve precedente no mesmo sentido da tese por ele defendida. Enfatiza que o ajuizamento da ação em Brasília decorreu faculdade processual conferida ao agravante por meio de norma federal específica e que o fato de ser senador pelo Estado do Maranhão e não ter dificuldade para conduzir sua demanda no Maranhão não pode obstaculizar o seu direito de escolha do foro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o Juízo do foro do domicílio do agravante como competente para processar e julgar a ação popular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em definir a competência para processar e julgar a ação popular ajuizada pelo ora agravante. Conforme relatado, o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para processamento e julgamento da ação popular para uma das Comarcas de São Luís – MA, por entender que o agravante teria domicílio naquela unidade da federação. Por sua vez, o agravante afirma possuir domicílio em Brasília, ao argumento de que exerce cargo de Senador da República. De acordo com o art. 5o, inc. LXXIII, da Constituição Federal, “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.” A ação popular é regulada pela Lei n. 4.717/1965. De acordo com o art. 5o da Lei n. 4.717/1965[1], a competência para processamento e julgamento da ação popular será aferida considerando-se a origem do ato impugnado. Ou seja, a referida normal legal apenas delimita o critério a ser adotado para a fixação da esfera de competência para o seu ajuizamento: se estadual ou federal, a depender da origem do ato impugnado. Inexiste disposição específica na Lei n. 4.717/1965 acerca do foro em que deve ser processada e julgada a ação popular, que apenas estabelece serem aplicáveis as regras do Código de Processo Civil naquilo em que não contrariem os dispositivos da referida lei.[2] A fixação do foro competente para apreciar a ação popular deve levar em consideração que a referida ação constitui um direito político fundamental, sendo um instrumento que garante à proteção dos direitos transindividuais, na medida em que permite a fiscalização dos atos praticados pelos governantes e a impugnação de qualquer medida que cause danos à sociedade como um todo. Trata-se, portanto, do exercício da cidadania, razão pela qual não se pode admitir a criação de dificuldades para a atuação do cidadão na proteção dos direitos transindividuais. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é Senador da República e exerce seu cargo em Brasília-DF, de modo que eventual remessa dos autos para São Luís – MA ensejaria despropositada restrição ao exercício do direito constitucional ao ajuizamento de ação popular. Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DO CIDADÃO. Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. Com o escopo de evitar inibir o exercício do direito de ação do cidadão, possível o ajuizamento da demanda no foro em que exerce o cargo de Senador da República. (Acórdão 1227066, 07218633820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. [2] Art. 22. Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação.